Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante comprova sua hipossuficiência financeira, de modo a fazer jus ao benefício.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto, procede-se à análise simultânea do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.
4. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
5. Está assentado na jurisprudência que é relativa presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da gratuidade de justiça, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie.
6. Na medida em que o voto ora proferido substitui a decisão monocrática liminar, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra aquela decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.